Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICOS. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE. TEMPO MÉDIO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões. O apelante não violou o princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença.

2. Pretensão autoral que objetiva a declaração de “nulidade do art. 24, III, da Portaria no 145 de 11 de agosto de 2011, que determina que cada médico da rede pública de saúde deve atender 1 (um) paciente a cada 15 (quinze) minutos, ou seja, 4 (quatro) pacientes por hora”,

3. A releitura, pelo Poder Judiciário, das circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram a prática do ato pelo Administrador estão restritas ao âmbito da legalidade, de sorte que o mérito administrativo não pode ser objeto de revisão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

4. Com efeito, descabe ao julgador, à revelia de disposição normativa que o legitime para tanto, arvorar-se no exercício de função estranha às suas atribuições constitucionais e legais, tal como ocorreria acaso substituí-se a autoridade administrativa competente para fixar tempo médio necessário para a realização de consultas pelos médicos da Secretaria de Saúde do DF.

5. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo.

6. A previsão de quatro atendimentos por hora, constante do ato normativo questionado, baseia-se em estudo técnico elaborado pelo Ministério da Saúde, fato que só reforça a razoabilidade do ato administrativo, ante a uniformização da medida nas Secretarias de Saúde em todo o território brasileiro.

7. Recurso conhecido e não provido.